Tribunal: TJDFT
Processo: 0735375-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735375-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA CRISTIANE AMORIM DE SOUZA APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E S P A C H O Trata-se na origem de Ação Monitória ajuizada por Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul em desfavor de Paula Cristiane Amorim de Souza. O d. magistrado, ao julgar o mérito da lide, rejeitou os embargos opostos pela Ré para julgar procedente o pedido autoral e constituir de pleno direito o título executivo, no valor deR$ 957.189,27 (novecentos e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos); bem como julgou improcedente o pedido reconvencional. Diante da sucumbência, a Ré foi condenada, na ação principal, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Na reconvenção, a Ré/Reconvinte foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. A Ré recolheu o preparo (ID 43678193), mas apresentou duas impugnações à r. sentença, na mesma oportunidade – 27/1/2023 (ID 43678191). Na primeira delas direcionada a este eg. TJDFT (ID 43678197), datada de 27/1/2023, cujo arquivo foi intitulado de “Apelação da Reconvenção”, assim postulou: “(...) 7. Diante do exposto, é que se permite PAULA CRISTIANE AMORIM DE SOUZA requerer seja julgado procedente a seu remédio recursal, para deferir-lhe o seguinte: a) – Julgue Procedente o seu Pedido formatado na peça de RECONVENÇÃO, condenar o BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.- Em Regime de Falência, a indenizar a recorrente, no valor de R$200.000,00(duzentos mil reais), a título de DANOS MORAIS, tendo em vista que o seu decora e o seu bom nome foi enxovalhado com o encaminhamento do bom nome da recorrente aos serviços de proteção ao crédito(SERASA e SPC), sem que lhe fosse dada a oportunidade de discutir o montante do seu débito, vez que foi elaborado pelo Banco credor, ALEATORIAMENTE, sem obediência a qualquer critério contábil ou mesmo matemático; b) – Ao final, que seja cassada a v. decisão que negou o pedido de indenização, negando-lhe também o direito de encaminhamento do processo ao Contador Judicial, a fim de apurar o débito real devido pela Recorrente, porque assim estará V.Exa praticando um ato da mais pura e cristalina JUSTIÇA” Na segunda impugnação, datada de 25/1/2023, cujo arquivo foi intitulado “Recurso de Apelação da Paula” (ID 43678199), a Ré requerer o envio dos autos à Contadoria Judicial, cuja providência, a princípio, não se insurge de forma específica quanto aos fundamentos da r. sentença, qual seja, o ônus e a forma de impugnação da dívida exigida na ação monitória. Confira-se: “(...) 11. Assim, ilustre Julgador, requer a devedora, PAULA CRISTIANE AMORIM DE SOUZA, que Vossa Excelência atenda o seu pedido de clemência e ordene seja os autos encaminhados ao CONTADOR JUDICIAL, a fim de elaborar a evolução da dívida da ré, desde o seu nascedouro, até a presente data, porque entende a devedora não dever tamanha exorbitância, pois acredita tal valor foi estabelecido aleatoriamente, sem qualquer critério plausível ou mesmo dentro dos preceitos jurídicos ou mesmo contábeis, obedecendo os juros legais de 1% ao mês, mais a correção monetária devida. 12. (...) 13. Diante do exposto, é que se permite PAULA CRISTIANE AMORIM DE SOUZA curvar-se diante de V.Exa., para clamar pela proteção judicial, a fim de que os autos deste processo sejam encaminhados ao Contador Judicial, especialmente porque restou estabelecida uma controvérsia de tamanho gigantesco, a ponto de macular o Direito e a Justiça e as Leis de proteção ao consumidor, caso lhe seja negado o direito de ter apreciado o seu débito real pelo Pode Judiciário. 14. Por derradeiro, em assim procedendo V.Exa. estará, sem dúvida, praticando um ato da mais pura e cristalina J U S T I Ç A.” Importante registrar que, a despeito de as peças recursais terem datas diversas, ambas foram protocolizadas no mesmo momento, “em 27/01/2023 17:27:04” (IDs 43678199 e 43678199). Vigora no ordenamento jurídico processual civil o princípio da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade recursal, que estabelece que somente 1 (um) recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. Sobre o tema, a explicação do doutrinador Daniel Amorim: “O princípio da singularidade admite tão somente uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. (...) Viola o princípio ora analisado a parte que interpõe sucessivamente ou concomitantemente duas espécies recursais contra a mesma decisão” (In, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, 8a Edição, Editora JusPodivm, 2016, pág. 2046). A jurisprudência há muito consolidada no c. STJ é no mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANTERIOR OPOSIÇÃO DE IDÊNTICO RECURSO INTEGRATIVO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL OPOSTA POSTERIORMENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E APERFEIÇOAMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. "Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão da prévia interposição de outra peça idêntica pela mesma parte, e em atenção aos Princípios da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa" (EDcl no AgInt no AREsp 891.966/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2017). 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no REsp 1891994/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) “(...) 3. Se interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa, deve ser conhecido apenas o primeiro deles”. (AgRg no AREsp 1729536/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021) Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, à Ré Apelante para, diante da peculiaridade do caso concreto, esclarecer qual recurso pretende ver apreciado por esta instância revisora, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator